Tribunal: TJMT
Processo: 1051433-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051433-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GILBERTO RODRIGUES PINTO - CPF: 339.995.701-72 (RECORRENTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA. - CNPJ: 18.213.434/0001-35 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1051433-06.2024.8.11.0001.

Embargante:
MERCADO BITCOIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.

Embargada:
GILBERTO RODRIGUES PINTO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/06 A 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a condenação do reclamado pela falha na prestação de serviços, mesmo após identificação prévia de tentativa de acesso fraudulento. O embargante sustenta cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova pericial, além de omissão e contradição no exame dos documentos que, supostamente, comprovariam a regularidade das operações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há contradições, omissões ou obscuridades no acórdão recorrido, o qual examinou expressamente os argumentos referentes à alegada ausência de falha técnica, consignando que as transações continuaram a ocorrer mesmo após a suspensão temporária comunicada ao consumidor, circunstância que evidencia a falha na prestação do serviço.

O indeferimento da prova pericial fundamentou-se na suficiência dos documentos já constantes dos autos para o convencimento do colegiado, conforme a regra do art. 370, parágrafo único, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, e 370, parágrafo único; Lei no 9.099/95, arts. 32 e 48.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Mercado Bitcoin Serviços Digitais LTDA
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo reclamado.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar as supostas contradições, omissões e obscuridades existentes no acórdão proferido.

Sustenta que há cerceamento de defesa, visto que o indeferimento da prova pericial afasta a possibilidade de comprovar que não houve qualquer falha técnica na plataforma, bem como que as transações foram realizadas por meio de aprovação com senha privativa e após comunicação e confirmação da solicitação de retirada via e-mail.

Em contrarrazões, o embargado rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Ademais,
afasto
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que
a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ressalta-se que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

(...)
Em atenção às conversas mantidas com a parte autora em
30/04/2024
,
observa-se que a instituição financeira já tinha ciência das tentativas fraudulentas de acesso à conta
, conforme se extrai da própria comunicação: “para sua segurança, suspendemos temporariamente o acesso e bloqueamos o saque e transferências de criptoativos por 48 horas” (ID 259983240, p. 12).

No entanto, conforme demonstram os comunicados posteriores e os comprovantes de transferências juntados aos autos por ambas as partes,
as ordens de venda e os saques continuaram a ser executados nos dias 30/04, 01 e 02/05/2024, mesmo diante das movimentações atípicas e da prévia comunicação acerca da ocorrência suspeita
(IDs 259983249, 259985209/ 259985207).
(...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Inclusive, embora a reclamação administrativa formulada pelo autor, relativa à violação de sua conta de e-mail, tenha ocorrido em 01/05/2024, restou incontroverso, diante da ausência de impugnação específica pelo reclamado quanto à prova apresentada (ID 259983240, p. 12), que, em 30/04/2024, o próprio reclamado identificou tentativas suspeitas de acesso e informou ter procedido à suspensão temporária pelo período de 48 horas.

Contudo, apesar de ter alegado a suspensão, as ordens de venda e os saques continuaram a ser executados nos dias 01 e 02/05/2024 (IDs 259983249), circunstância que evidencia a falha na prestação do serviço.

Ressalta-se que o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025